Tribunal: TJDFT
Processo: 0713657-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713657-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PENTAG ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PENTAG ENGENHARIA LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0702579-19.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar da agravante de suspensão da licitação n° 3/2021, promovida pela agravada, conforme processo administrativo n° 00111-00008912/2020-70. A agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja determinada liminarmente a suspensão da licitação republicada, com data de realização em 11 de maio de 2021, às 10 horas, conforme indicado na petição inicial dos autos originários (ID 89716787). Despacho ID 225540664 intimando a parte agravante para informar a manutenção do interesse quanto ao julgamento do recurso. Petição ID 25671688 da parte agravante informando a perda do objeto do agravo. É o breve relatório. DECIDO. No caso dos autos a parte agravante objetivava a suspensão de licitação, entretanto, como os autos só vieram conclusos a esta Relatoria após a realização da licitação, necessário entender pela perda superveniente do objeto do recurso. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento e o Agravo Interno interpostos, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, III, CPC, DEIXO DE CONHECER dos recursos. Precluso, à Secretaria para tomar as providências necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de maio de 2021 14:02:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador